Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICÁVEL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa. O Juízo rejeitou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e indeferiu a restituição de aparelho celular apreendido na operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do réu, capaz de invalidar as provas colhidas; (ii) estabelecer se o réu faz jus à redução da pena com aplicação da fração redutora máxima prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006; (iii) avaliar se o réu faz jus à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos; e (iv) examinar a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado pela denúncia de um popular e pela confirmação, no local, de forte odor de entorpecente, ao que se somou a confissão do réu quanto à posse da droga. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A quantidade expressiva de entorpecentes justifica a aplicação do redutor na fração mínima de 1/6.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foi corretamente negada, uma vez que a pena fixada - superior a 4 anos de reclusão - impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
6. Inviável o acolhimento do pedido de restituição do celular apreendido, considerando que o bem foi confiscado em contexto de flagrante delito e não há prova de sua origem lícita ou de que não foi utilizado para a prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
8. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito.
9. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido com o réu justifica a aplicação da fração redutora mínima para o tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 44 e 240; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1827944, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior.